Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DE VALORES CONSTRITOS NA ORIGEM. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA TUTELA SATISFATIVA RECURSAL LIMINAR. PERDA DE OBJETO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR COGNIÇÃO EXAURIENTE. ART. 1022 DO CPC. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de cumprimento de sentença, por entender que não houve proferimento de nova decisão sobre matéria já decidida, mas apenas adequação do momento em que a providência pleiteada, qual seja, a transferência dos valores constritos, deve ocorrer. 1.1. Em suas razões recursais, a embargante alega a existência de vícios no acórdão, uma vez que este pautou-se em premissa fática equivocada quando afirmou que o argumento que o acórdão entendeu que haveria recurso pendente de análise no STJ que poderia modificar o título exequendo, quando, na verdade, não existe. 1.2. Ademais, sustenta a ocorrência de omissão sobre a perda de objeto recursal, ante a satisfação completa do pleito buscado pela embargante, pois a transferência dos valores que se encontravam penhorados nos autos de origem foi devidamente efetivada, devendo ser reconhecido que o presente recurso restou prejudicado, aplicando-se, assim, o art. 932, III, do CPC ao caso, ante a perda de seu objeto.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade e contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 2.1. Conforme consta, o aresto asseverou que "a matéria está em análise no STJ (Agravos em Recursos Especiais no 1922159/DF e 1724973/DF), como demonstrado pela agravada em suas contrarrazões". Todavia, aponta a embargante que o acórdão se baseou em premissa fática equivocada. 2.2. De fato, ao contrário do que pontuou o agravado em suas contrarrazões, constata-se que o Agravo em Recurso Especial no 1922159/DF não diz respeito à matéria discutida no cumprimento de sentença da origem, proposto pela ora embargante em desfavor da embargada, mas sim à discussão oriunda de outro cumprimento de sentença, este proposto pela ora embargada em desfavor da executada naqueles autos, em que se discute questões que não são capazes de promover alteração no título ora executado. 2.3. Por sua vez, em relação ao Agravo em Recurso Especial no 1724973/DF, pode-se observar que este transitou em julgado em 25/09/2023, sendo determinada a baixa definitiva a este Tribunal, de modo que não há mais que se falar em capacidade de modificação do título exequendo. 2.4. A despeito disso, observa-se dos autos de origem que foi interposta apelação contra a sentença de extinção do feito, na qual pende discussão “quanto ao valor a menor que teria sido devolvido pelo exequente quando levantou uma quantia absolutamente exorbitante e, ciente deste fato, ainda assim se omitiu em relação ao excesso para se ver satisfeita em relação ao crédito que persegue neste cumprimento provisório de sentença”. 2.5. Desse modo, conforme pontuado pelo juízo a quo, tendo em vista que foi aviado recurso de apelação versando sobre o excesso na execução, comparece prudente aguardar o trânsito em julgado da sentença para permitir a transferência dos valores constritos.
3. Embora o julgado tenha se pautado, como um dos fundamentos, em premissa fática equivocada, rememore-se que, além disso, o acórdão foi claro ao dizer que a decisão impugnada versou tão somente quanto a anterior determinação à Secretaria, acerca da expedição de ofício para viabilizar a transferência dos valores então remanescentes, trecho inserido na sentença, mas sem conteúdo decisório em si, de modo que não há que se falar em preclusão pro judicato. 3.1. Assim, a constatação de que um dos fundamentos se baseou em premissa fática equivocada não é capaz de alterar o julgado, pois observa-se que este teve por base, também, outra razão de decidir (ratio decidendi), a saber, a inocorrência de preclusão pro judicato.
4. Por fim, também não assiste razão à embargante quando afirma que, com a concessão da liminar e a consequente transferência dos valores constritos nos autos de origem para conta judicial vinculada a outros autos, a pretensão recursal foi completamente satisfeita, de modo que evidente que ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, ante o esgotamento da prestação jurisdicional perseguida. 4.1. Isso porque o provimento jurisdicional monocrático, proferido mediante cognição sumária, depende, necessariamente, de confirmação pelo Colegiado após juízo de cognição exauriente. Além disso, consigne-se que a medida determinada não é irreversível. Por estas razões, não há que se falar em perda de objeto do recurso. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] 2. Inexistente o vício apontado nos embargos de declaração consistente em erro material no v. acórdão embargado, porquanto a concessão da tutela provisória antecipada recursal de natureza satisfativa, por si só, não prejudica ou implica perda de objeto do recurso. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (0750004-33.2020.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 16/09/2021).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.